Tribunal: TJDFT
Processo: 0704640-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704640-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITORIA AMARANTE LIMA PEREIRA AGRAVADO: ADRIANA PEREIRA DA SILVA, E. A. S. REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Dê-se vista ao Ministério Público. Após, tornem os autos conclusos para análise. Brasília, 22 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator